Tribunal: TJDFT
Processo: 0727535-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727535-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: VERONICA GARCIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, no 0729805-50.2021.8.07.0001 (Id 239115361), movido por VERONICA GARCIA DA SILVA em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, nos seguintes termos: “Noutro giro, observo que a executada, devidamente intimada para se manifestar acerca do requerimento de conversão da obrigação em perdas e danos e orçamento de ID 214695455, sob pena de preclusão, nada requereu, conforme certificado (ID 238304056), restando, portanto, não impugnado o valor indicado pela parte exequente, a saber, R$ 146.700,00, que corresponde à soma dos procedimentos necessários (ID 214695455) para dar cumprimento à obrigação estipulada em sede do acórdão de ID 200928932. Deste modo, com fundamento no artigo 499 do CPC, defiro a conversão da obrigação de fazer imposta nos presentes autos em perdas e danos e concedo ao executado o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o depósito do sobredito montante (R$ 146.700,00), sob pena de adoção de medida sub-rogatória (artigo 139, IV, do CPC) consistente no bloqueio, por meio do Sisbajud, daquele montante e posterior disponibilização à parte exequente.” A agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) deve ser dada a oportunidade de cumprimento da obrigação específica, na forma do art. 499 do CPC; (ii) que o valor apontado pela autora resultará prejuízo à recorrente; (iii) o valor requerido é diferente do orçamento de Id 214695455; (iv) faltou juntar outros orçamentos para que seja escolhido o de menor valor; (v) a obrigação de autorizar a cirurgia já foi cumprida no ano de 2021 e o procedimento realizado em 2022. Requer em tutela provisória a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo revogar a decisão que determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pelo efetivo cumprimento da liminar. Conforme consulta aos autos de origem, observa-se que o preparo recolhido se refere ao recurso de Apelação (Id 241067858). A decisão de Id 73886782 determinou o recolhimento do preparo. O preparo recursal correto foi juntado no Id 74472543. É o relatório. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." No ponto, consigno que a questão relacionada ao descumprimento da liminar já é objeto de análise no AGI n. 0704465-68.2025.8.07.0000, o qual aguarda julgamento em colegiado, e cuja tutela provisória foi assim analisada: “Em relação ao prazo para cumprimento da obrigação, o acórdão n. 1850653 (Id 200928932 dos autos de origem) assim determinou: “Diante do exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DA AUTORA, ORA APELANTE, para reformar a r. sentença recorrida, confirmando a tutela de urgência outrora deferida pelo juízo de 1o Grau, julgar procedente o pedido da autora, determinando à empresa ré, ora apelada; que, no prazo de 05(cinco) dias, contados da intimação desta decisão, autorize a realização dos procedimentos cirúrgicos descritos nos relatórios médicos coligidos aos autos junto com a inicial, promovendo a cobertura integral e/ou custeio de todas as despesas inerentes, inclusive as relativas aos honorários médicos do Anestesista, aos anestésicos e demais fármacos, próteses e/ou expansor; e todos os outros materiais necessários à realização dos referidos procedimentos. Tudo sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo das eventuais perdas e danos e demais sanções porventura cabíveis, em caso de descumprimento.” Em face do acórdão lavrado no dia 29/04/2024, a agravante foi intimada via sistema no dia 10/05/2024 (Id 200928937 dos autos de origem) e não opôs embargos de declaração para impugnar o prazo determinado para o cumprimento da obrigação e, ainda, comunicou nos autos o cumprimento da obrigação no dia 17/05/2024 (Id 200928939 dos autos de origem), mostrando-se contraditória a alegação declinada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença das astreintes quase um ano depois da fixação. Ainda que assim não fosse, a autora, no dia 23/5/2024, informou que a agravante ainda descumpria o determinado, persistindo a negativa (Id 200930547 dos autos de origem) e tal celeuma perdurou por muito mais que os 50 dias de inadimplemento previstos no acórdão. Tanto é que, no dia 23/08/2024, a autora requereu o cumprimento de sentença em relação às astreintes que já tinham alcançado o valor máximo e ainda sem autorização para a realização da cirurgia (Id 208649588 dos autos de origem). E, por sua vez, o agravante informou, no dia 13/09/2024, que estava em tratativas para a realização do procedimento cirúrgico, o que confirma o não cumprimento do determinado (Id 211051160 dos autos de origem). Dito isso, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado em relação à exiguidade do prazo e o tempestivo cumprimento da obrigação.” No caso, o agravante pretende a reapreciação da questão relacionada ao cumprimento da obrigação e fazer e, no presente recurso, está fundada no documento de Id 73735461, que é uma correspondência eletrônica datada de julho de 2024, não sendo considerado novo, fato que viola o art. 434 do CPC. A imagem da VPP constante das razões recursais corresponde ao documento que acompanhou a petição de Id 200928939, que foi juntado nos Ids 200928941 e 205636393, 205636394, todos dos autos de origem, que já foi objeto de análise no recurso anterior. Assim, nos termos do art. 505 do CPC, a questão do descumprimento da decisão judicial da obrigação de fazer, que é objeto de análise no AGI n. 0704465-68.2025.8.07.0000, não será novamente decidida na mesma lide, especialmente pelo fato de que não se insere nas hipóteses de exceção legal. Por conseguinte, NÃO CONHEÇO do recurso em relação à questão do descumprimento da obrigação de fazer. O recurso terá prosseguimento apenas em relação à possibilidade ou não da conversão da obrigação de fazer, até então considerada descumprida, em perdas e danos. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No caso, faz-se necessário destacar que na decisão anterior à ora agravada, de Id 233930614 dos autos de origem, ficou assim consignado: “[...] considerando a recalcitrância da executada em cumprir a obrigação imposta pelo acórdão de ID 200928932 e diante do requerimento expresso da parte exequente de conversão da obrigação em perdas e danos (ID 214695451), amparado pelo disposto no artigo 499 do CPC, concedo à parte executada, com fundamento no artigo 10 do CPC, o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar acerca do sobredito requerimento e orçamento de ID 214695455, sob pena de preclusão.” Esta decisão foi disponibilizada no dia 30/04/2025 (Id 234376914) e a agravante não se manifestou (Id 238304056), ensejando a prolação da decisão ora agravada. Em relação à alegação de falta de oportunidade de cumprir a obrigação na forma do art. 499 do CPC, mostra-se absolutamente contraditória com o fato de que desde o trânsito em julgado do acórdão em 04/06/2024 (Id 202009697) foram dadas diversas oportunidades para que a agravante cumprisse a obrigação. Dito isso, diversamente do defendido no recurso, não há qualquer indício de violação ao art. 499 do CPC. Além disso, da leitura dos autos constata-se que o agravante foi chamado para se manifestar sobre o valor apontado para as perdas e danos e não apresentou qualquer impugnação, nem declinou elementos que infirmem o montante estimado para o cumprimento da obrigação de fazer, deixando de se manifestar sobre o tema na primeira oportunidade que teve. A agravada requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com a juntada do orçamento no Id 214695455 que totaliza o valor pretendido de R$ 146.700,00, inexistindo a divergência alegada com o requerido na petição de Id 214695451 dos autos de origem. Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado que obste a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Sob a ótica da urgência, também não vislumbro estar presente o requisito, na medida em que a alegação genérica de “prejuízo”, por si só, não caracteriza risco de dano irreversível que justifique, por si só, o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, na parte relacionada à questão do descumprimento da obrigação de fazer determinada no acórdão. Na parte conhecida, ausente o requisito da urgência do art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital